Tribunal: TJSP
Processo: 3003048-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de julgado proferido em ação coletiva ajuizada pelo SITESP. Decisão agravada que ordenou o cumprimento da obrigação de fazer pela Fazenda Estadual em 60 dias. Necessidade da prévia racionalização e estruturação, pela Fazenda Estadual da obrigação de fazer. Decisão reformada para fins de suspensão do presente cumprimento individual por 120 dias a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de julgado proferido em ação coletiva ajuizada pelo SITESP. Decisão agravada que ordenou o cumprimento da obrigação de fazer pela Fazenda Estadual em 60 dias. Necessidade da prévia racionalização e estruturação, pela Fazenda Estadual da obrigação de fazer. Decisão reformada para fins de suspensão do presente cumprimento individual por 120 dias a contar do presente julgamento. Findo o prazo sem que tenha início o cumprimento da obrigação de fazer na ação coletiva, o cumprimento individual retomará seu curso, sem prejuízo da imposição de multa à Fazenda Estadual.
Recurso parcialmente provido.